Tribunal: TJDFT
Processo: 0719865-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu sem resolução do mérito ação popular ajuizada com o objetivo de condenar o DER-DF à obrigação de elaborar projeto executivo e orçamentário para a pavimentação asfáltica da Via DF 205, no âmbito do Programa “Caminho das Escolas”
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a ação popular é a via adequada para compelir à Administração Pública a elaborar projeto executivo e orçamentário de pavimentação asfáltica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação popular, prevista no art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal, tem natureza desconstitutiva e destina-se à anulação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, não sendo meio adequado para a imposição de obrigação de fazer.
4. O pedido formulado pelos apelantes não busca a invalidação de ato administrativo lesivo, mas a condenação do ente público à obrigação de elaborar projeto executivo e orçamentário para a pavimentação asfáltica da Via DF 205, o que não se enquadra na finalidade da ação popular.
5. A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece a inadequação da ação popular para imposição de obrigação de fazer, reafirmando seu caráter desconstitutivo e sua limitação à tutela de atos lesivos previamente existentes.
6. A realização de política pública almejada pelos apelantes deve ser buscada por meios processuais adequados, não sendo a ação popular via processual idônea para esse fim.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867787, 0704810-13.2021.8.07.0020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 23.05.2024, DJe 19.06.2024. TJDFT, Acórdão 1644879, 0705151-79.2020.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022, PJe 08.01.2023.

(g/r)